Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-67.2006.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001033-67.2006.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (EMBARGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO - CPF: 531.223.211-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO DA CDA. TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a fixação de honorários advocatícios mediante aplicação escalonada dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos executados em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA no valor de R$ 698.830,24.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o distinguishing alegadamente realizado pelo STJ entre a tese de cancelamento administrativo da CDA e o Tema Repetitivo 1.076, que trataria da fixação de honorários por equidade nas hipóteses do art. 26 da Lei no 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios, consignando que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ estabelece a inaplicabilidade da fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda se revelar elevado.

5. A circunstância de o acórdão não ter mencionado nominalmente cada precedente invocado pelo Embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e precedentes trazidos pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia.

6. O acórdão consignou expressamente que os precedentes citados pelo recorrente não teriam o condão de afastar a aplicação da tese firmada em regime de recursos repetitivos, que possui caráter vinculante, demonstrando que a matéria foi adequadamente apreciada.

7. A pretensão do Embargante não se dirige à correção de omissão, mas à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, finalidade estranha aos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão sanável por embargos de declaração a circunstância de o acórdão não mencionar nominalmente todos os precedentes invocados pela parte quando a questão jurídica foi adequadamente enfrentada, com fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, prevalecendo a aplicação de tese firmada em regime de recursos repetitivos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o; 1.022, I e II; 1.025; art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no
0001033-67.2006.8.11.0055
, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que determinou a fixação de honorários advocatícios mediante aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC sobre o proveito econômico obtido pelos executados, em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA.

O Embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não teria sido apreciado o distinguishing realizado pelo STJ entre a tese de cancelamento administrativo da CDA e o Tema 1.076.

Argumenta que a jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando a extinção da execução fiscal decorre do art. 26 da Lei no 6.830/1980, citando precedentes das Primeira e Segunda Turmas daquela Corte Superior.

Os Embargados apresentaram impugnação, sustentando a inadequação da via eleita, o caráter protelatório dos embargos.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza

Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial. Conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Observemos a literalidade do dispositivo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o

“.

A omissão configuradora do vício sanável por embargos declaratórios não se confunde com o julgamento contrário aos interesses da parte. A decisão que enfrenta adequadamente as questões postas ao julgador, ainda que de forma desfavorável a uma das partes, não padece de omissão. O recurso aclaratório não se presta à rediscussão da matéria decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

Da Análise do Acórdão Embargado

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à forma de fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA. A decisão colegiada consignou que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.076, firmou orientação no sentido de que não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda se revelar elevado, devendo prevalecer a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O acórdão registrou que, considerando o valor da execução fiscal extinta de R$ 698.830,24, não se poderia considerar o proveito econômico como irrisório ou inestimável, afastando a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

Consignou, ainda, que o precedente citado pelo recorrente não teria o condão de afastar a aplicação da tese firmada em regime de recursos repetitivos, que possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os tribunais do país.

-
Da Inexistência de Omissão

O Embargante sustenta que o
acórdão não teria se manifestado expressamente sobre o
distinguishing
realizado pelo STJ
no julgamento do AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ. Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que a questão foi adequadamente enfrentada.

O acórdão consignou expressamente que "
o precedente citado pelo recorrente (REsp n. 2.214.181/RJ) não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada em regime de recursos repetitivos, que possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os tribunais do país
".

Tal fundamentação demonstra que o órgão julgador examinou a argumentação do recorrente acerca da existência de precedentes que adotariam entendimento diverso do Tema 1.076, concluindo pela prevalência da tese vinculante firmada em recurso repetitivo.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado nominalmente cada um dos precedentes invocados pelo Embargante
não configura omissão
, eis que o

Julgador não está obrigado a esgotar
,
um a um
, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No que tange ao prequestionamento, há de se registrar que, ainda que os embargos sejam rejeitados, considerar-se-ão incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, conforme expressa disposição do artigo 1.025 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Ente Federativo, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026